Tribunal: TJMT
Processo: 1022454-76.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022454-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JOSEMAR ARRUDA DIAS - CPF: 701.479.071-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1º VOGAL.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PJe Nº 1022454-76.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 413 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:

JOSEMAR ARRUDA DIAS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PROGRESSÃO DE REGIME – AGRAVANTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO – REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA – LACUNA LEGISLATIVA – ADOÇÃO DE PERCENTUAL MAIS FAVORÁVEL – VEDAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM – AGRAVO PROVIDO.

Não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, reincidente não específico, aliado ao princípio da vedação de analogia in malam partem e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica deve retroagir em benefício do condenado, art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PJe Nº 1022454-76.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 413 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:

JOSEMAR ARRUDA DIAS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de execução interposto na forma de instrumento por
Josemar Arruda Dias
, representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa da Dra. Giovanna Marielly da Silva Santos, em face da decisão constante do movimento 51.1 do PEP SEEU 0001757-73.2008.8.11.0064, da 4ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, que indeferiu pedido de aplicação da fração de 40% para a condenação relativa a crime de tráfico de drogas unificada a outras condenações anteriores, reconhecida a reincidência não-específica em relação ao crime contra a saúde pública.

Nas razões do agravo, constantes do id. 64258499, pp. 3-20, o agravante assinala que o Juízo de origem se contradiz ao afirmar, inicialmente, que seria possível estabelecer a exegese delimitada no pleito defensivo, para depois negar a aplicação da fração de 40% sob o pálido argumento de que a redação conferida ao art. 112 da LEP nada mudou em relação ao que já previa a legislação anterior, interpretando, assim, a norma superveniente “
em tiras, aos pedaços
” [inicial, p. 5], em evidente ofensa aos princípios da legalidade, da humanização da pena e da dignidade da pessoa humana, bem como ao princípio
pro homine
e da retroatividade da lei mais benéfica.

Salienta-se, ainda, que “[...]
é fácil chegar à conclusão de que a lei não teve o interesse de apenas recrudescer a lei penal, pois em situações outras ocasionou nítidas normas benéficas, as quais deverão retroagir em benefício dos sujeitos passivos de persecuções penais
” [id. 64258499, p. 10], de modo que “[...]
o que deve ser feito não é buscar saber o que legislador quis quando da execução de sua função legiferante, mas sim analisara lei penal de acordo com os princípios que regem a interpretação da lei penal
” [idem].

Pede, assim, a aplicação da fração de 40% descrita no art. 112, caso não houver retratação da autoridade judiciária de origem.

Nas contrarrazões [id 64258498], a douta acusação repele as aduções defensivas, argumentando que a pretensão defensiva fere de morte o princípio da proporcionalidade, na medida em que se busca tratar o réu primário e o reincidente da mesma forma.

“
Além disso, devemos destacar que a nova redação dos incisos VII e VIII do artigo 112 da LEP não especifica que os percentuais neles previstos recairão, única e exclusivamente, nos casos de reincidentes específicos.

É imperioso salientar que a mens legis da novel legislação denominada ‘Pacote Anticrime’ é, sem sombra de dúvida, o recrudescimento do combate à criminalidade, razão pela qual a interpretação teleológica da nova redação do artigo 112 da LEP traz a conclusão clara de que o argumento da defesa não merece ser acolhido
” [contrarrazões, p. 3].

Entende ainda que quando a lei penal quis obstar a aplicação mais gravosa a determinada situação, o fez de forma expressa, a exemplo do art. 83, V, do CP, que faz remissão expressa ao termo “
reincidente específico
”, de modo que a interpretação do texto do art. 112, V, da LEP deve levar em conta qualquer tipo de reincidência.

Pede, assim, a mantença da decisão, por seus próprios fundamentos.

A certidão constante do id. 64258495, atesta a tempestividade do recurso.

A defesa, em sede de contrarrazões, impugna o anseio acusatório, sustenta o acerto do
decisum
e pede o
desprovimento
do agravo de execução, assinalando que a continuidade delitiva pode ser reconhecida na fase de execução penal, por força do permissivo da Súmula 611/STF, e, malgrado a presença de condenações diversas, no caso espelhado houve a demonstração da identidade objetiva que autoriza a aplicação do instituto do art. 71 do CP.

O juízo negativo de retratação foi exercido no comando judicial constante do id. 64258497, pp. 1-3.

A distribuição do presente agravo foi feita pelo método de sorteio [id. 64251493].

A certidão de análise de prevenção não apontou feitos capazes de insuflar prevenção de julgador.

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra do eminente Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento
do agravo,
verbis
:

“
Agravo em execução
— Total da pena fixado em 20 (vinte) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão; em regime fechado – Insatisfeita, a Defesa requer “a aplicação da fração de 40% ao crime de tráfico de drogas, tendo em vista a impossibilidade de proferir o non liquet, vez que, ante lacuna legal, imprescindível a integração normativa nos termos ressaltados” – A Defesa busca aplicação da lei penal mais benéfica, na fração de 2/5 para a progressão do regime, conforme art 112, V da LEP – Inviabilidade – Magistrado manteve decisão, por seus próprios fundamentos –
Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório. Peço inclusão do feito em pauta de julgamento, mediante publicação.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
Josemar Arruda Dias
foi
condenado
ao cumprimento da pena unificada de
20 anos e 9 meses e 10 dias de reclusão
, em regime fechado,
(
bojo do PEP nº. 0001757-73.2008.8.11.0064), em decorrência
das condenações proferidas nas seguintes ações penais
:

(a)

Ação Penal n.º
0000331-60.2007.8.11.0064 -
pela prática do crime descrito no art.
33,
caput
, c/c § 4º, da Lei n. 11.343/2006,
à pena de 3 anos 1 mês e 10 dias de reclusão, em
regime fechado
e ao pagamento de 319 dias-multa;

(b)

Ação Penal
n.º
0002983-76.2011.8.11.0010
-
pela prática dos crimes descritos nos
arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
, à pena de 11 anos de reclusão,
em regime fechado,
e ao pagamento de 1200 dias-multa;

(c)

Ação Penal n.º
0005715-52.2017.8.11.0064
- pela prática do crime descrito no art. 155 do CP, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em
regime fechado,
e ao pagamento de 680 dias-multa;

Durante o curso do processo executivo, a Defesa requereu ao juízo de origem a aplicação da fração de 16% como critério para a progressão de regime, relativo ao Crime de Tráfico Privilegiado (a), e visou a aplicação da fração de 40% no que se refere ao Crime de Tráfico de Drogas (b) (Id. 64262954-pg.91/96).

O juízo singular acolheu parcialmente o pedido da Defesa para fixar a fração de 16% para progressão de regime quanto ao crime de Tráfico Privilegiado (a),
e
indeferiu
o pedido para
alterar o cômputo do percentual de 60%
para a progressão de regime, no que se refere ao cálculo de pena relativo ao crime de
Tráfico de Drogas
(b).

E é contra esse parâmetro que o agravante se insurge, por entender que como
não é reincidente específico
, tem o direito de ver aplicado o percentual de 40% para a concessão do referido benefício, nos termos do art. 112, inciso V, da LEP (Id. 64258499).

Registre-se que, na sessão de julgamento de 3.2.2021, o Exmo. Relator
Des.
Juvenal Pereira da Silva
deu provimento
ao agravo para aplicar o percentual de 40% e foi acompanhado pelo 1º Vogal, o
Exmo. Des.

Gilberto Giraldelli.

Entretanto, com o objetivo de melhor apreciar a matéria, solicitei vista dos autos.
Apesar da controvérsia instaurada pelas inovações trazidas pelo chamado
"Pacote Anticrime"
(Lei nº. 13.964/19), entendo que o condenado por crime hediondo ou equiparado, que seja reincidente (específico ou não), deve cumprir 60% (3/5) da pena para fins de concessão da progressão regimental, e não 40%.

A nova redação do art. 112 da LEP se refere apenas à reincidência, ignorando qualquer distinção sobre se ela seria específica ou não!

O art. 112, em seus incisos VI e VII, ao mencionar as expressões
“reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
e
“reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte”
, evidentemente contempla
inclusive
a reincidência específica, e assim sendo o legislador submeteu condenados reincidentes não específicos às frações de cumprimento de penas, pois, na lei conforme conhecidíssimo e prestigiado princípio basilar de hermenêutica segundo o qual
nela não existem palavras inúteis
–
verba cum effectu sunt accipienda –
ou seja, “
as palavras devem ser compreendidas como tendo alguma eficácia. Não se presumem, na lei, palavras inúteis
”, como doutrina o relator Paulo Antônio Rossi, nos
Embargos de Declaração – ED 1500358-14.2018.8.26.0145 SP 1500358-14.2018.8.26.0145, da 12 Câm. Direito Criminal do TJSP em julgamento de 08.07.2020, publ. 08.07.2020
, não havendo que se cogitar, portanto, de interpretação mais favorável ao réu, eis, que dúvida não há!

E não poderia ser mesmo de outra forma porque numa lei, conhecida como “
Pacote Anticrime
” um criminoso reincidente por crime de outra natureza, não pode invocar interpretação mais favorável se dúvida não houver, como não há neste caso, e ainda, contrariamente à “
mens legis
”, em debate, pois, o que se pretendeu inicialmente com as alterações legislativas promovidas foi recrudescer a forma de cumprimento das penas em tais casos, e não atenuar a forma de cumprimento, considerando que o motivo que levou às mencionadas alterações foi o convencimento de que as formas existentes até então, revelavam-se
ineficazes
para prevenir e reprimir o crime, e ainda ressocializar o delinquente.

Outrossim, não há lógica no raciocínio de que num conjunto de alterações legislativas, que visam tornar mais eficaz o cumprimento da pena para que atinja plenamente seus objetivos, que se promovesse diferenciação entre condenados reincidentes e reincidentes específicos.

Admitiu-se, sim, a diferenciação nos casos expressos em lei nos incisos primeiros, sem no entanto fazer qualquer referência à espécie de reincidência, pois, o que se busca é combater a criminalidade como um todo e não apenas a decorrente de crimes mais graves, cobrindo-se com um manto de proteção aqueles condenados por outros crimes não especificados pelo legislador, como se não tivessem contribuído para que fosse exigido o recrudescimento da lei penal quanto ao cumprimento mais rigoroso das penas de todos os delitos.

Reincidência é reincidência, específica ou não, eis, que consequência de execução de pena ineficaz que acarreta em 85% dos casos de egressos do Sistema Prisional, o retorno à atividade criminosa, mercê da ineficácia das leis que vigiam em época anterior ao Pacote Anticrime, incapazes de devolver à sociedade criminosos perfeitamente ressocializados.

Nesses moldes, a interpretação mais adequada é a de que o inciso VII do art. 112 da LEP traz duas exigências: que a pessoa seja reincidente, independentemente dessa reincidência ser comum ou específica; e que tenha sido condenada por crime hediondo ou equiparado.

Outra interpretação, a meu ver, é equivocada, especialmente aquela almejada pela defesa de que seria imperiosa a aplicação ao seu caso da fração de 2/5, destinada ao apenado por crime hediondo ou equiparado, mas que seja
primário
, situação que não se emoldura ao caso do agravante.

Sobre a questão aqui tratada, consigno pertinente trecho de julgado do TJSC, em que o Relator,
Desembargador Antônio Zoldan da Veiga
, expõe o entendimento de que
“(...) a Lei n. 13.964/2019, especificamente no art. 112, VII, da LEP, trouxe distinções em relação ao crime praticado, mas manteve a não exigência da reincidência ser específica para aplicação do maior patamar para progressão do regime, até porque
é público e notório que respectivas alterações propostas pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública sinalizavam, ainda mais, maior repreensão quanto às regras de cumprimento das penas
(...) Inclusive, vale anotar que, se o legislador optasse em se referir apenas à reincidência específica no respectivo art. 112 da LEP, certamente o faria expressamente - nesse ponto, cita-se como exemplo o art. 44, § 3º, do Código Penal, no qual há menção expressa à "prática do mesmo crime". (...)”
(TJ-SC - EP: 00001966620208240020 Criciúma 0000196-66.2020.8.24.0020, Relator: Antônio Zoldan da Veiga, Data de Julgamento: 07/05/2020, Quinta Câmara Criminal).

De fato, não se pode ignorar que as modificações propostas e levadas a efeito por meio da Lei nº. 13.964/19, também chamada de “
Pacote Anticrime
”, como o próprio nome sugere, objetivaram reprimir com maior rigor a criminalidade no país, sendo ilógico interpretá-la de modo a equiparar o condenado reincidente ao primário, exigindo-lhe idênticos requisitos para a progressão regimental.

Além do mais, se o legislador tivesse a intenção de destinar o art. 112, VII, da LEP apenas ao reincidente específico, o teria feito expressamente. Como, todavia, não adotou essa técnica, a única conclusão é de que o referido dispositivo é aplicável ao reincidente condenado na prática de crime hediondo ou equiparado, independentemente da natureza do delito gerador da reincidência.

Nesse sentido, são os recentes julgados do STJ:

“(...) Correto o
decisum
monocrático reprochado, pois "Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que, nos termos da legislação de regência,
mostra-se irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo)
(AgRg no HC n. 494.404/MS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/5/2019)" (AgRg no HC 521.434/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)" (AgRg no HC n. 595.609/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 20/11/2020). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1894190/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 15/12/2020) Destaquei.

“(...) O entendimento delineado pelo Tribunal de origem encontra-se alinhado ao desta Corte Superior no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica ao determinar a fração de 3/5 (três quintos) como lapso temporal para a progressão de regime, e que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez reconhecida, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução em relação a todas as condenações. Importa acrescer que, não há falar nem em lei mais benéfica, e nem em de qualquer forma prejudicial ao apenado, tendo em vista que o percentual de 60% (consagrado hoje pelo denominado “Pacote Anticrime”), corresponde exatamente à anterior fração de 3/5. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 608.770/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020).

A propósito, trago à baila trecho de decisão dos
Ministro Félix Fischer
, do STJ:

“(...) apesar da atecnia ao não deixar clara a situação do apenado reincidente por crime comum e condenado por delito hediondo, o legislador, em momento algum, exige que a reincidência mencionada no inciso VII seja específica, conforme argumentado pela Defesa (
HC
n. 583.751/SP, Ministro Félix Fischer, j. 16-6-2020).

Destarte, conclui-se que, mesmo com o advento da Lei nº. 13.964/19, se ao apenado por crime hediondo ou equiparado for reconhecida a reincidência,
seja ela específica ou comum
, ele deve cumprir 60% (3/5) da pena para progredir de regime (art. 112, VII, LEP), sendo inaceitável o parâmetro de 2/5 (40%), que, como visto, destina-se apenas aos condenados primários (art. 112, V, LEP).

Sendo assim, tratando-se o agravante de reincidente em crime comum, mas condenado por crime hediondo, inviável que se lhe exija o cumprimento de apenas 40% da pena para fins de progressão de regime, motivo pelo qual não há que se falar em acolhimento da pretensão defensiva.

Pelo exposto, e desde já pedindo vênia ao douto Relator,
nego provimento
ao recurso
interposto
por
Josemar Arruda Dias
, mantendo a decisão agravada em que se adotou o percentual de 60% (3/5) para fins de progressão regimental
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021